Tribunal: STF
Processo: AI 540190
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO: DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. EC 45/2004. CF, art. 114,
VI. JUSTIÇA DO TRABALHO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
 TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO CC 7.204/MG: EFEITOS PARA O
FUTURO.
I. - Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações
de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de
acidente de trabalho. CC 7.204/MG, Plenário, Relator Ministro Carlos
 Britto.
II. - Atribuição de efeito ex nunc à nova orientação, que
somente será aplicada às causas ajuizadas após a vigência da EC
45/2004, iniciada em 31.12.2004.
III. - Agravo não provido.